Tribunal: TJDFT
Processo: 0728582-57.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728582-57.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO D ALBUQUERQUE AUGUSTO APELADO: DONATELLA MARIA TERESA BASTIANON D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para, querendo, se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a alegação de litigância de má-fé suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 72248496. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora